Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008445-02.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VANESSA REGINA SACHET TAUFFER - CPF: 093.439.909-36 (ADVOGADO), NELSON PITTELKOW - CPF: 947.209.249-72 (PACIENTE), Juízo da 3 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), VANESSA REGINA SACHET TAUFFER - CPF: 093.439.909-36 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO CORREA MARECO - CPF: 614.984.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL TEODORO SEVERO - CPF: 387.964.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDIO DIAS - CPF: 586.439.319-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), EDEN JORGE TOLOMINI - CPF: 009.401.840-52 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DILAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REINCIDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de furto qualificado mediante abuso de confiança, consistente na subtração de maquinário agrícola avaliado em aproximadamente R$ 465.000,00. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida extrema.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se as teses relativas aos requisitos da prisão preventiva podem ser reapreciadas, considerando julgamento anterior de habeas corpus versando sobre os mesmos fatos; (ii) analisar se configura constrangimento ilegal o decurso de prazo superior a cem dias para o encerramento da instrução processual em ação penal complexa.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece das teses relativas à ausência de fundamentação do decreto prisional, à inexistência dos requisitos cautelares, à presença de condições pessoais favoráveis e à desproporcionalidade da medida extrema quando já apreciadas em habeas corpus anterior, impetrado em favor do mesmo paciente e fundado nos mesmos fatos, sem a indicação de fato novo superveniente apto a justificar nova análise.

4. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, com ponderação das particularidades do caso concreto, especialmente a complexidade objetiva da causa, que envolve quatro réus com defesas distintas, necessidade de perícia em dispositivo eletrônico e cumprimento de mandado de prisão em outra unidade da Federação.

5. A defesa contribuiu para a dilação do rito processual ao arrolar testemunhas sem qualificação completa ou endereço certo, dificultando as diligências citatórias, bem como ao insurgir-se contra a oitiva da vítima, provocando o adiamento do ato, circunstâncias que afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. Encerrada a instrução criminal e estando o feito concluso para julgamento, incide o Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ, que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 7. Ainda que as teses relativas aos fundamentos da prisão preventiva não comportem novo exame nesta impetração, registra-se, em reforço, que a existência de condenação definitiva anterior por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em pleno cumprimento de pena à época dos novos fatos, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

"
1. Não se admite a reiteração, em habeas corpus, de teses relativas aos requisitos da prisão preventiva já apreciadas em writ anterior, quando fundadas nos mesmos fatos e desacompanhadas de fato novo superveniente. 2. Não configura excesso de prazo na formação da culpa o lapso temporal justificado pela complexidade objetiva da causa, pela pluralidade de réus, pela necessidade de diligências complementares e pela contribuição da defesa para a dilação processual. 3. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. A existência de condenação definitiva anterior, sobretudo quando o paciente se encontrava em cumprimento de pena à época dos novos fatos, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 312; CP, art. 155, § 4o, II e IV; Lei n. 8.069/1990, art. 243.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 52 do STJ; Súmula n. 64 do STJ; Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT; TJ-MT, HC n. 1034742-80.2025.8.11.0000, j. 16/12/2025; TJ-MT, HC n. 10003342920268110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24/02/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nelson Pittelkow, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra segregado há mais de 100 dias sem o encerramento da instrução processual.

Sustenta que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 17/03/2026, por necessidade de “readequação de pauta” da unidade judiciária, sem que a defesa tenha contribuído para o atraso.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a primariedade técnica do paciente, a existência de residência fixa e a desproporcionalidade da medida extrema em face do regime prisional eventualmente aplicável em caso de condenação.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 350522355.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no Id. 351321365.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

De início, impõe-se acolher a preliminar de não conhecimento parcial das teses relativas à ausência de fundamentação do decreto prisional, à inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, à presença de condições pessoais favoráveis e à alegada desproporcionalidade da medida extrema à luz do princípio da homogeneidade.

Verifica-se que essas matérias já foram objeto de análise por esta Colenda Segunda Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n.o 1034742-80.2025.8.11.0000, ocorrido em 16/12/2025, também impetrado em favor do mesmo paciente e fundado nos mesmos fatos.

Como a impetrante não apresenta fato novo superveniente apto a modificar o substrato fático-jurídico da custódia cautelar, mostra-se inviável a rediscussão, pela via estreita do habeas corpus, de questões anteriormente apreciadas por este Tribunal. A jurisprudência consolidada veda a utilização do
writ
como sucedâneo recursal ou como instrumento de renovação de matéria já decidida.

Dessa forma, conhece-se parcialmente da impetração, apenas quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

No mérito,

o exame dos autos de origem revela que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, consistente na subtração de maquinário agrícola avaliado em aproximadamente R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), mediante abuso de confiança.

Consta da peça acusatória que o paciente, na condição de motorista, teria simulado roubo mediante sequestro, inclusive com o registro de falso boletim de ocorrência, a fim de encobrir o desvio da carga, supostamente ajustado com outros três corréus.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, assenta-se que a contagem dos lapsos temporais na instrução criminal não se submete a critério meramente aritmético. A aferição de eventual constrangimento ilegal deve observar o princípio da razoabilidade, consideradas as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de acusados e a atuação das partes.

A propósito:

“(...) 1. A razoabilidade do prazo para a formação da culpa afere-se pelas especificidades do caso, e a superveniente antecipação da audiência de instrução demonstra diligência judicial, o que descaracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10003342920268110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2026)

No caso, a ação penal apresenta complexidade objetiva, pois figuram no polo passivo quatro réus, cada qual assistido por patrono distinto, circunstância que naturalmente demanda maior tempo para a prática dos atos processuais.

Além disso, houve necessidade de expedição de mandado de prisão para cumprimento em outra unidade da Federação, bem como de realização de perícia em dispositivo móvel. Essa última diligência, contudo, restou prejudicada pela recusa do proprietário em fornecer a senha de acesso, circunstância alheia ao controle do Poder Judiciário.

Observa-se, ademais, que a própria defesa contribuiu para a dilação do rito processual.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a defesa arrolou sete testemunhas sem indicação de qualificação completa ou endereço certo, o que dificultou as diligências citatórias.

Verificou-se, ainda, insurgência defensiva contra a oitiva da vítima em audiência pretérita, circunstância que ensejou o adiamento do ato. Tal conduta atrai a incidência do Enunciado n.o 64 da Súmula do STJ, segundo o qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela própria defesa.

No atual cenário, a marcha processual segue curso regular. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a audiência de instrução já foi realizada, encontrando-se o feito concluso para julgamento, contando, inclusive, com a apresentação das alegações finais da defesa de um dos corréus. Incide, portanto, o Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ, que afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando encerrada a instrução criminal.

Ainda que as teses relativas aos fundamentos da prisão preventiva não comportem novo exame nesta impetração, registre-se, apenas em reforço, que a manutenção da segregação cautelar encontra amparo no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de condenação definitiva anterior por crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em pleno cumprimento de pena à época dos novos fatos.

Ressalte-se, ademais, que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado n.o 43 da TCCR/TJMT.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de ilegalidade flagrante a ser sanada pela via mandamental.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE PARCIALMENTE da impetração e, na extensão, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026